Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702147-76.2020.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ VICTOR DOS SANTOS BRASIL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REJEIÇÃO. ARTIGO 273, § 1o-B, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRECEITO SECUNDÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.003 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. Rejeita-se a preliminar de nulidade em decorrência da alegada ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença condenatória, haja vista a falta de atualização de seu endereço nos autos, inexistindo, ainda, efetivo prejuízo à defesa, que tomou ciência do comando sentencial e dele apelou tempestivamente. O acervo probatório dos autos não permite acolher o pedido de absolvição formulado, haja vista que as provas produzidas evidenciam, com segurança, que o réu vendeu medicamentos anabolizantes sem registro na entidade de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada, o que justifica a sua condenação, nos termos do artigo 273, § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal. Tratando-se de tipo misto alternativo, aplica-se ao caso a pena em abstrato de 1 a 3 anos de reclusão, prevista na redação originária do artigo 273, do Código Penal, sendo inviável a cisão do tipo penal para se aplicar sanções abstratas diversas para cada uma das hipóteses contempladas nos incisos, de maneira que há de ser observada a ratio da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 979.962/RS (Tema 1.003). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. O recorrente alega violação aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para embasar a sua condenação. Defende que não teria sido comprovada a veracidade dos fatos narrados na denúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Na realidade, as provas angariadas durante a instrução processual tornam certa a autoria do réu. Conforme excerto da conversa sobredita, resta indene de dúvidas que o acusado vendeu os anabolizantes ali informados para Pedro Jorge, vindo a obter lucro de R$ 400,00. Não fosse o bastante, o auto de apresentação e apreensão demonstra que tais medicamentos foram apreendidos na residência do comprador, Pedro Jorge, sendo eles os mesmos mencionados por ocasião do diálogo em questão. Diante do presente contexto probatório, que aponta, inequivocamente, o réu como o responsável pela ação criminosa praticada, revela-se de todo descabida a tese defensiva no sentido de que os medicamentos seriam de um suposto sobrinho que, à época dos fatos, residiria com Pedro Jorge (...). Na espécie, os fatos descritos na exordial acusatória foram praticados pelo acusado, o que foi corroborado pelo farto acervo probatório colacionado nos autos, sendo suficientemente demonstrado que ele vendeu medicamentos sem registro na entidade de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada, motivo pelo qual a sua condenação é medida impositiva” (ID 46290539). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027